Tribunal: TJES
Processo: 0000257-20.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000257-20.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CLAUDIO DA SILVA NOVATO e outros (2)

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000257-20.2023.8.08.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CLÁUDIO DA SILVA NOVATO E JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
Advogado do(a) APELADO: EVERSON COELHO - ES12948-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS DO INQUÉRITO CORROBORADAS EM JUÍZO. AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DANO MORAL COLETIVO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de sentença que condenou CLÁUDIO DA SILVA NOVATO por tráfico privilegiado, absolvendo-o da imputação de associação para o tráfico, e absolveu JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO de ambas as imputações. O recurso pleiteia a condenação de Jean Cláudio da Silva Novato por tráfico e associação para o tráfico, a condenação de Cláudio da Silva Novato por associação para o tráfico, o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para este e a fixação de indenização por danos morais coletivos para ambos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se houve nulidade das provas por violação de domicílio; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para condenar Jean Cláudio da Silva Novato pelo crime de tráfico de drogas; (iii) determinar se restou configurado o crime de associação para o tráfico para ambos os apelados; (iv) analisar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado; (v) verificar o cabimento de condenação à reparação por danos morais coletivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO: REJEITADA. A entrada forçada na residência, amparada por mandado de busca e apreensão e precedida de monitoramento policial (campana), não configura violação de domicílio, mormente quando presentes fundadas razões que indicavam a ocorrência de flagrante delito e o risco de perecimento da prova, evidenciado pela tentativa de descarte dos entorpecentes em vaso sanitário. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não é absoluta.

A autoria delitiva do crime de tráfico de drogas por parte de Jean Cláudio da Silva Novato, embora absolvido em primeira instância, resta comprovada pelo robusto conjunto probatório, que inclui denúncia anônima detalhada, relatórios de investigação, depoimentos de usuários na fase inquisitorial e testemunhos coesos dos policiais em juízo, os quais, sob o crivo do contraditório, confirmaram as informações apuradas anteriormente.

Os depoimentos dos agentes policiais possuem plena validade probatória, especialmente quando se mostram coerentes, firmes e em harmonia com os demais elementos dos autos, servindo como prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, notadamente quando corroboram os elementos informativos colhidos no inquérito, em observância ao art. 155 do Código de Processo Penal.

A estabilidade e a permanência do vínculo associativo para a prática do tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) restam configuradas quando as provas demonstram a atuação conjunta e habitual dos agentes, com divisão de tarefas e utilização da residência familiar como ponto fixo para a venda de entorpecentes, conduta que ultrapassa o mero concurso eventual de agentes.

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é fundamento suficiente para afastar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois demonstra a dedicação dos agentes a atividades criminosas. No caso, a reincidência de um dos réus e a existência de atos infracionais análogos ao tráfico praticados pelo outro também obstam o reconhecimento da benesse.

A fixação de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em crimes de tráfico de drogas, demanda instrução processual específica que demonstre a relevância do dano e permita a mensuração do valor, não sendo cabível quando ausente o devido contraditório sobre o tema no curso da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de mandado de busca e apreensão, somada a fundadas razões que indiquem a ocorrência de flagrante delito e o risco de perecimento da prova, legitima a entrada forçada em domicílio, afastando a alegação de nulidade.

A condenação criminal pode ser fundamentada em depoimentos de policiais prestados em juízo, desde que corroborem os elementos informativos colhidos no inquérito e estejam em harmonia com o restante do acervo probatório.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/06) é incompatível com a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da mesma lei).

A condenação à reparação por danos morais coletivos no âmbito da sentença penal condenatória por tráfico de drogas exige produção probatória específica durante a instrução processual, não sendo consequência automática do crime.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, inciso XI. Código de Processo Penal, arts. 155, 245, 386, inciso VII, e 387, inciso IV. Código Penal, arts. 29, 33, § 2º, alíneas ‘a’ e ‘b’, 59 e 91, inciso I. Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema nº 280); STF, HC 73518; STJ, AgRg no HC 695.249/SP; STJ, AgRg no HC n. 854.242/RJ; TJES, Apelação Criminal, 038200014892; TJES, Apelação Criminal, 047190006438; TJES, Apelação Criminal, 035200166490; TJES, Apelação Criminal, 050200008998; TJES, Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035; TJES, Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000257-20.2023.8.08.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: CLÁUDIO DA SILVA NOVATO E JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

Advogado do(a) APELADO: JOSE CARLOS ZAPOLLA NETTO - ES31688-A
Advogado do(a) APELADO: EVERSON COELHO - ES12948-A

VOTO – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

Inicialmente, analiso a preliminar de nulidade das provas por violação de domicílio, suscitada pela defesa do apelado Jean Cláudio da Silva Novato em suas contrarrazões (ID 11176). A defesa argumenta que a diligência policial desrespeitou o art. 245, do Código de Processo Penal, por não ter havido a prévia apresentação do mandado ao morador antes do ingresso forçado.

O inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República, assegura que
“a casa é
asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

Acerca da matéria, relembro que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 603.616/RO, com Repercussão Geral reconhecida (Tema nº 280), estabeleceu a interpretação de que
“
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
(RE 603616, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, REPERCUSSÃO GERAL).

Ocorre que o presente caso não se confunde com nenhuma das hipóteses em que se tem declarado a ilegalidade das provas, uma vez que o ingresso na residência dos acusados foi
devidamente justificado, pois, além de estar lastreado em Mandado de Busca e Apreensão, foi precedido de monitoramento (campana) por parte dos policiais, que observaram condutas típicas de tráfico de drogas.

Ademais, a suposta ausência de apresentação imediata do mandado não tem o condão de macular a diligência, sobretudo quando presentes circunstâncias que revelavam a urgência da medida,
"notadamente o fundado receio de perecimento da prova, decorrente da iminente possibilidade de destruição ou descarte de drogas no interior do imóvel"
.

De fato, os policiais relataram que, ao anunciarem sua presença no local e não serem prontamente atendidos pelo apelado Cláudio, que se encontrava na residência, precisaram forçar a entrada. Ato contínuo, ouviram o barulho de descarga e encontraram uma sacola plástica boiando na água do vaso sanitário, o que é um forte indício da tentativa de descarte de material ilícito.

Como visto,
a
garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio – mesmo concebida como direito fundamental de 1ª dimensão – não é absoluta, e, diante da perspectiva de um Estado Democrático de Direito, não se destina a assegurar que os crimes praticados no interior de uma residência sejam impunes,
não sendo o domicílio um refúgio intangível para proteger e assegurar
o sucesso d
a criminalidade,
desde que
tal ingerência se proceda
dentro dos limites constitucionais, já expostos.

Por todos esses elementos, entendo que não houve violação de domicílio, e, d
iante disso,
rejeito a
preliminar.

VOTO - MÉRITO

Conforme relatado,

t
rata-se
de recurso de recurso de Apelação Criminal interpost
o
pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Sentença (
link no
ID 14967766
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
2
ª Vara Criminal
d
a Comarca de Alegre
/
ES
,
por meio da qua
l

condenou o
a
pelado

CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 360 (trezentos e sessenta) dias-multa,
mas absolvendo-o quanto às imputações do delito p
revisto no art. 35,
caput
, da referida lei,
bem como absolveu
os acusados
JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO e MARCELO DA SILVA NOVATO

dos
delitos imputados na exordial, com base no art. 386, inciso VII, do C
ódigo de Processo Penal
.

Nas razões recursais (ID 14967769), o Ministério Público pugnou pela reforma da sentença para:
a)
condenar o apelado
JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35, da Lei 11.343/2006, e o apelado
CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
pelo delito previsto no art. 35, da mesma lei, por entender que ambos traficaram e se associaram para o tráfico;
b)
afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) aplicada a Cláudio da Silva Novato; e
c)
condenar os apelados ao pagamento de valor mínimo a título de indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

A defesa de
JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
, em suas contrarrazões (id. 14967773), suscita, preliminarmente, a nulidade do procedimento de busca e apreensão por violação ao art. 245, do CPP. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso ministerial e pela manutenção da sentença absolutória.

O patrono do apelado CLÁUDIO DA SILVA NOVATO (ID 14967772) manifestou-se pela manutenção da Sentença.

No P
arecer
de
I
D 15726662
,
a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso ministerial,
“para que sejam Cláudio da Silva Novato e Jean Cláudio da Silva Novato condenados nas iras do artigo 33 e 35 da Lei de Drogas, bem como afastada a benesse do artigo 33 §4º, daquele diploma normativo, aplicada ao apelado Cláudio, e seja fixado, em desfavor dos réus, valor mínimo para reparação dos danos morais causados à sociedade”.

No que tange aos fatos apurados nos autos, e
merge da Denúncia que, no dia 02 de maio de 2023, por volta das 17h, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência localizada na Rua Misael Barcelos, nº 196,
Bairro Vila Sul,
em Alegre/ES, policiais lograram êxito em apreender 06 (seis) pedras de crack, além de material para embalo de entorpecentes e um guardanapo com anotações referentes ao tráfico.

Narra-
se, ainda,
que o local era um conhecido ponto de venda de drogas, operado de forma estável e permanente pelos denunciados Cláudio da Silva Novato e seu filho, Jean Cláudio da Silva Novato,
bem como apontou-se a participação de
M
arcelo da Silva Novato, irmão de Cláudio e tio de Jean
.

Devidamente processados, o réu Cláudio foi condenado parcialmente e o
s
réu
s
Jean
e Marcelo
fo
ram
absolvido
s, tendo o Ministério Público apresentado irresignação apenas quanto ao teor da Sentença em relação aos réus Cláudio e Jean, de modo que ocorreu o trânsito em julgado quanto à Marcelo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do
s
recurso
s
e passo à análise do mérito.

1. DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06) – AUTORIA DE JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

Extrai-se dos autos que a materialidade delitiva restou inequivocamente comprovada por meio do Auto de Apreensão, que lista a apreensão de 06 pedras de crack, e pelo Laudo Químico Definitivo, que atestou a natureza proscrita da substância (éster metílico da benzoilecgonina - “
crack”
).

Em relação à autoria do apelado
JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
, embora absolvido em primeira instância por insuficiência de provas judicializadas, entendo que o conjunto probatório, analisado de forma coesa, é robusto e suficiente para embasar um decreto condenatório.

A investigação que culminou na operação policial teve início a partir de uma denúncia anônima detalhada, recebida pela Ouvidoria do Ministério Público
(fl. 33)
, que apontava Jean como "o chefe da facção" que operava um ponto de drogas na residência
localizada na
Rua Misael Barcelos, nº 196,
Bairro vila Sul, em Alegre,
com o auxílio de seu pai, Cláud
io,
mencionando
que a vizinhança,
antes pacata, passou a sofrer com a traficância, e relatando a ocorrência de trocas de tiros no dia 16 de janeiro de 2023 entre facções rivais.

Realizadas diligências investigativas pela Polícia Civil de Alegre, consoante Relatório de fl. 24), apurou-se que moradores do local que não se identificaram, por medo de represálias dos traficantes, relataram aos policiais ser comum usuários procurarem por JEAN para comprarem drogas e que este anda constantemente associado a adolescentes e outras pessoas envolvidas no tráfico e uso de drogas, mencionando, ainda, a rivalidade e ameaças mútuas entre os traficantes Jean e Juarez Xavier da Silva, o que atemorizava a população.

Com base nisso, a autoridade policial representou pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que fora deferido pelo juízo, especificamente em desfavor de Jean Cláudio da Silva Novato (Processo nº 0000173-19.2023.8.08.0002), para o referido endereço.

Consta, ainda, relatório de imagens às fls., colhidos pelos policiais que permaneceram em campana, observando a residência, antes de darem cumprimento ao mencionado Mandado, tendo capturado imagens de três usuários – dois deles posteriormente identificados como as testemunhas Leila da Silva Matos e Fabiano Carlos Ferreira-, e que foram até o local para comprar drogas naquela data.

Em análise da prova testemunhal colhida, ressalta-se que os policiais que participaram da diligência, de forma uníssona e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, descreveram que o local era um conhecido ponto de tráfico operado por pai e filho (Cláudio e Jean).

Ademais, detalharam a operação, a entrada forçada após a recusa em abrir a porta, o barulho de descarga, a sacola boiando no vaso sanitário (indicando tentativa de descarte) e a localização das drogas e petrechos. Inclusive, em juízo, confirmaram que as denúncias apontavam para ambos e que as imagens de câmeras de segurança mostravam a traficância

Nesses termos, o Policial Civil
Jallon Nogueira Pereira
afirmou em juízo que a polícia já possuía informações, inclusive registradas em Boletim Unificado, sobre
"Jean traficar e ameaçar a população"
, além de
"disputa de território"
com outro traficante.

Da mesma forma, o Policial Militar
Felipe Luis Schmith Moreno Ramos
declarou em juízo que
"o acusado Jean era conhecido pela Polícia"
e que
"os acusados Cláudio e Jean vendiam as drogas pelo portão".

E, ainda, o Policial Civil
Antônio Luiz de Paula Júnior
foi ainda mais explícito ao afirmar que
"o tráfico era feito por pai e filho".

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que

isso
não significa atribuir-lhes
automático
caráter absoluto ou supervalorizado
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Ademais, somente seria pertinente afastar a credibilidade de seus relatos
“
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 26-03-1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT VOL-01846-02 PP-00293), o que não restou demonstrado nos autos.

Tais depoimentos judicializados encontram forte amparo nas provas colhidas na fase inquisitorial, que não podem ser ignoradas, pois robustecem a prova produzida em juízo.

A testemunha
Vittor Gabryel Mendes Alves
narrou com detalhes ter ido à residência, a pedido de uma terceira pessoa, para comprar entorpecentes diretamente de Jean. Segundo seu relato (fl. 56):

"[...] chegou no portão da residência chamou o "JEAN", ocasião em que apareceu o "CLÁUDIO" que o atendeu e voltou para chamar o "JEAN"; QUE, falou com "JEAN" conforme LEILA havia dito para falar, sendo: "QUERO DUAS COM VINTE REAIS E UMA NA BOLSA", referindo-se a três pedras de CRACK; QUE, "JEAN" veio até o portão para lhe atender, ocasião em que entregou a ele a importância de R$ 20,00 (vinte reais), e ele lhe entregou 02 (duas) pedras de CRACK [...]".

Da mesma forma, a testemunha
Leila da Silva Matos
foi categórica ao afirmar (fl. 64) que era usuária e que comprava drogas no local de forma reiterada, imputando a traficância a ambos os apelados:

"[...] não foi a primeira vez que foi até o portão da casa do JEAN para comprar CRACK, sendo certo que já comprou CRACK inúmeras vezes com o JEAN, com o pai dele CLÁUDIO e com o tio dele MARCELO; QUE, pode afirmar que todos os três estão envolvidos com o tráfico de drogas [...]".

Some-se a isso
o depoimento do usuário Fabiano Carlos Ferreira (
no IP,
fl. 62) apontando que fora na residência de Jean comprar drogas, mas fora atendido por seu pai:

“
QUE, confirma ser a pessoa que aparece nas imagens trajando camiseta de cor bege, bane preta e calca jeans e com
uma bolsa de viagem, tenda ida ate a casa da JEAN para comprar uma pedra de CRACK; QUE, foi a primeira vez que foi na casa da JEAN para comprar CRACK; QUE, estava indo viajar a trabalho na
localidade de Piaçu, município de Muniz Freire, e antes de viajar, resolver comprar uma pedra de CRACK; QUE, encontrou uma usuária de CRACK na rua e perguntou onde conseguiria comprar a
entorpecente, ocasião em que esta usuária Ihe indicou a casa do JEAN; QUE não conhece JEAN, pois quando foi na casa deste, foi atendido pelo pai dele, a qual neste ato toma conhecimento chamar-se CLÁUDIO DA SILVA NOVATO; QUE, conforme está nas imagens, chegou no portão da residência, o qual estava trancado e CLÁUDIO estava na varanda da casa; QUE, perguntou a ele se tinha pedra de CRACK e ele respondeu que sim, ocasião em que pediu uma pedra a ele; QUE,
passou pela grade do portão a importância de R$ 10,00 (dez reais) entregando para CLÁUDIO, o qual Ihe entregou urna pedra de CRACK; QUE, foi a única vez que comprou pedra de CRACK
naquele local; (...)”.

Em contrapartida,
a
tese defensiva de que Jean não residia no local é contrariada pelas provas. O próprio Cláudio, em seu interrogatório policial, afirmou que o filho
"costuma ficar algumas noites em sua casa"
e que na noite anterior à prisão, Jean havia dormido na residência.

A defesa de Jean se apega ao fato de que ele não estava presente no momento da apreensão e que as testemunhas que o incriminaram diretamente (Vittor e Leila) não foram ouvidas em juízo.

Embora tecnicamente correta a premissa de que a condenação não pode se basear exclusivamente em provas do inquérito (art. 155, CPP), a tese defensiva ignora que os depoimentos policiais,
prestados sob o crivo do contraditório,
confirmaram integralmente as informações da fase investigativa, que apontavam para a coautoria de Jean.

Portanto, não se trata de prova exclusivamente inquisitorial, mas de prova judicializada (depoimentos dos policiais) que corrobora os elementos do inquérito. A alegação de que a residência não era sua é frágil, pois a denúncia, o mandado de busca e os depoimentos policiais indicam o local como sua residência ou, no mínimo, base de suas operações.

Destarte, a prova colhida confirma que
a residência era conhecida como
"a casa do Jean"
, tanto que o mandado de busca e apreensão fora expedido especificamente contra ele. Os depoimentos dos usuários, na fase inquisitorial, são explícitos ao imputar-lhe a venda direta de entorpecentes, o que corrobora a declaração dos policiais, em juízo, no sentido de que o tráfico era operado por pai e filho.

Diante do exposto,
rest
ou
suficientemente comprovado que
JEAN e CLÁUDIO, em concurso de pessoas, eram proprietários dos entorpecentes apreendidos na residência e ali
pratic
a
v
am
atos de mercancia de drogas
, motivo pelo qual
assiste razão à pretensão recursal ministerial para também
CONDENAR JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

pelo crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

2- DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, DA LEI Nº 11.343/06).

C
om relação
ao crime do
art. 35, da Lei de Drogas (associação para o tráfico)
,
a
doutrina ensina que “
a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão
‘reiteradamente
ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)
1
”.

No caso vertente, os elementos probatórios indicam mais do que um concurso eventual de agentes, tendo restado demonstrado que, além de residirem juntos, o tráfico de drogas era intensamente realizado no interior da residência também há certo lapso temporal, sendo o local conhecido por moradores daquele bairro e por usuários de drogas como ponto de venda de entorpecentes, informações estas que já haviam chegado anteriormente aos agentes de segurança pública e que foram confirmadas durante as investigações e no cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão.

Os depoimentos policiais e de usuários demonstram a
permanência e estabilidade
da atividade, Os depoimentos policiais corroboraram essa informação, afirmando que o tráfico no local ocorria
"diuturnamente e de forma perene".

A testemunha Leila da Silva Matos foi explícita ao declarar que já havia comprado drogas de Cláudio e Jean "inúmeras vezes", o que demonstra a reiteração e a habitualidade da conduta conjunta. O relato de Vittor Gabryel também sugere uma divisão de tarefas, na qual Cláudio atendeu ao portão e chamou Jean para efetuar a venda.

O próprio
modus operandi
, com a utilização da residência familiar como ponto fixo de venda, o atendimento conjunto aos usuários e as constantes denúncias de vizinhos, conforme relatado pelos policiais em juízo, denotam um nível de organização e habitualidade incompatível com um encontro fortuito.

Portanto, evidenciada a atuação conjunta e organizada a partir de um ponto fixo, ambos os réus devem ser condenados também pela prática do crime previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

3 – QUANTO AO TRÁFICO PRIVILEGIADO

O

Ministério Público requer o afastamento da causa de diminuição do tráfico privilegiado aplicada ao réu Cláudio da Silva Novato, bem como sua não aplicação quanto ao réu Jean Cláudio da Silva Novato.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

No presente caso, o próprio reconhecimento da prática do crime de associação para o tráfico já é, por si só, fundamento suficiente para afastar a aplicação da minorante.

Nes
ses termos, a jurisprudência do Colendo STJ é firme no sentido de que

“A condenação pelo crime de associação para o tráfico, por si só, já tem o condão de inviabilizar a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, pois essa circunstância impede que o agente preencha os requisitos legais para a aplicação da minorante”
(
STJ,
AgRg no HC n. 854.242/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023).

Além disso, o réu
Cláudio da Silva Novato
ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado (Processos nº 0004147-45.2015.8.08.0002 e nº 0003275-98.2013.8.08.0002) e possui execução penal ativa, o que afasta o requisito da primariedade e dos bons antecedentes.

Quanto a
Jean Cláudio da Silva Novato
, já fora reconhecida a prática de quatro atos infracionais análogos a crimes como tráfico e furto, o que, segundo a jurisprudência do STJ, indica risco concreto de reiteração delitiva e dedicação a atividades criminosas.

Dessa forma, é imperioso afastar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para ambos os réus.

4 -
D
OSIMETRIA

4.1 – CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

Observo que o Ministério Público não se irresigna em face da 1ª e 2ª fases da dosimetria operada na Sentença em relação ao réu Cláudio da Silva Novato, razão pela qual deve ser mantida, sob pena de
reformatio in pejus.

Ora, a pena-base quanto ao
crime de tráfico de drogas
fora fixada no mínimo legal, ou seja, em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a agravante da reincidência, elevou-se a pena no mesmo
quantum
adotado na Sentença, ou seja, em 3 (três) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Ausentes causas de aumento e diminuição, fixo a pena definitiva para o tráfico em 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão e 540 (quinhentos e quarenta) dias-multa.

No que tange ao crime de associação para o tráfico
, no mesmo sentido do cálculo e fundamentos dosimétricos anteriormente expostos, fixo a pena-base em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Na segunda fase, diante da agravante da reincidência e considerando que a jurisprudência pátria é firme quanto à adoção da fração de 1/6 (um sexto), fixo a pena intermediária em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 762 (setecentos e sessenta e dois) dias-multa, a qual torno definitiva, eis que ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Diante do concurso material entre os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico,
fixo a pena total final para o réu CLÁUDIO DA SILVA NOVATO em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1
3
02 (um mil,
trezentos
e dois) dias-multa.

Fixo o regime inicial
fechado,
considerando o
quantum
de pena e a reincidência do apelado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

4.2 – JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO

Quanto à primeira fase da dosimetria, a exemplo da análise realizada quanto ao corréu e não identificando fundamentos para desvalorar os vetores do art. 59, do Código Penal, cumpre fixar a pena-base no mínimo legal para ambos os crimes, ou seja,
em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para o tráfico, e em 3 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa
para o crime de associação para o tráfico
.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição.

Destarte, torno definitivas as penas-bases fixadas e, realizando a soma destas, fixo a pena definitiva final do apelado JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO em 8 (oito) anos de reclusão e 1200 (um mil e duzentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial
semiaberto,

nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

5 – DANO MORAL COLETIVO

Em relação ao
dano moral coletivo
, é evidente que, à luz do princípio da fragmentariedade, desdobramento do princípio da intervenção mínima, todo delito traz, em essência, uma violação a bem jurídico relevante que, em última análise, atinge direta ou indiretamente o interesse da coletividade. Contudo, isso não significa que a todo fato típico corresponderá um dever de indenização, não sendo esse o escopo protetivo que inspira e informa o inciso IV, do art. 387, do Código de Processo Penal e o inciso I, do art. 91, do Código Penal, ao estabelecerem o dever de reparar o dano às vítimas de crimes.

Com efeito, não é possível concluir que, em se tratando de crimes cometidos contra a coletividade (vítima difusa), sempre haverá uma correspondente reparação financeira, sob pena de se transformar a indenização em consequência necessária e automática da prática de um crime, o que não encontra espaço no sistema jurídico-penal.

Nesse sentido, embora adote o entendimento pela possibilidade, em tese, da incidência casuística da figura do
dano moral coletivo
2
,
concluo que, no caso de crimes cometidos contra a coletividade,
exig
e-se
instrução processual específica que demonstre a relevância do dano causado à sociedade e a razoabilidade do valor fixado
,
o que não se verifica no caso dos autos,
em especial, considerando que não foram ouvidos moradores do local, sendo que as declarações dos policiais, quanto a qual circunstância, não é suficiente para o reconhecimento e quantificação da pretendida indenização.

É o entendimento que vem sendo adotado por este eg. TJES:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE USO DE DROGAS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. [...].
4. Diante da complexidade que a matéria exige, a fixação de indenização a título de danos morais coletivos deve ser analisada na esfera cível.
5. Recurso ministerial parcialmente provido e recurso defensivo improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 047190006438, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/5/2021, Data da Publicação no Diário: 21/5/2021)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. TRAFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE CORRETAMENTE FIXADA. APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PEDIDO MINISTERIAL DE FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS COLETIVOS. IMPOSSIBILIDADE. [...]. 4.
É inaplicável o instituto no caso em apreço, haja vista a impossibilidade de se mensurar o dano e estabelecer um quantum proporcional aos prejuízos decorrentes do tráfico ilícito de entorpecentes, tampouco caracterizar certeiramente a vítima.
Precedentes. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200166490, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/4/2022, Data da Publicação no Diário: 02/5/2022)

[...]. 2.2. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do CPP,
pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas,
diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo,
a mensuração do dano é mais complexa, demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente.
Portanto, nessa seara, o indeferimento do pleito ministerial de fixação de valor mínimo indenizatório é a medida que se impõe. [...]. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050200008998, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/6/2022, Data da Publicação no Diário: 28/6/2022)”

“
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A SER PAGO PELO APELADO, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS COLETIVOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para que haja fixação de valor mínimo de indenização, nos moldes do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pelo dano moral coletivo causado pelo crime de tráfico de drogas, diferente de crimes nos quais as vítimas são individualizadas ou conhecidas, o que tornaria a constatação mais fácil, já que é inerente às provas de autoria e materialidade do delito, nos delitos cujo bem tutelado é difuso e coletivo, a mensuração do dano é mais complexa,
demandando contraditório e produção probatória específica, o que não foi feito no caso em tela, devendo ficar tal discussão para ser debatida na esfera cível competente
. 2. Recurso ministerial conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0006607-90.2021.8.08.0035, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/23)”

A
rrimad
o
nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
ministerial para reformar a Sentença e:

a) CONDENAR o réu
CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
, também pelo
crime do art. 35, da Lei de Drogas
, fixando sua pena definitiva total em
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 1
3
02 (um mil,
trezentos
e dois) dias-multa
,
em regime inicial
fechado

b) CONDENAR o apelado
JEAN CLÁUDIO DA SILVA NOVATO
, pelos
crimes dos arts. 33,
caput,
e 35, da Lei de Drogas
, fixando sua pena definitiva total em
8 (oito) anos de reclusão e
1200 (um mil e duzentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto.

É como voto.

1
LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação criminal especial comentada:
volume único.
8.
ed. Salvador: JusPODIVM, 20
20
.
pg. 1.
080
.

2
Ap Crim 0000482-47.2019.8.08.0045, Rel.: Des. Willian Silva, julgada em 17/5/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)